Tribunal: TJDFT
Processo: 0023792-72.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS ANTERIORES À LEI COMPLEMENTAR 118/05. CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. IMPEDIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO C. STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça prestigiou o entendimento de que, antes da citada inovação legislativa, somente a citação pessoal válida tinha o condão de interromper a prescrição, nos termos da redação originária do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, cuja norma prevalecia sobre o artigo 8o, § 2°, da Lei de Execução Fiscal, que dispunha em sentido diverso.
2. Considerando que a execução foi ajuizada anteriormente à inovação legal, e o despacho ordenando a citação também precedeu a entrada em vigor da LC no 118/05, forçoso reconhecer que apenas a citação pessoal válida do devedor teria o condão de interromper o prazo prescricional.
3. Quando todas as diligências requeridas pelo credor forem prontamente deferidas e cumpridas pela Secretaria do Juízo, sempre com a imediata intimação do credor para se manifestar sobre a frustação das diligências realizadas, não se pode imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela demora na citação do executado.
4. Se os autos permanecem aguardando decisão de 2006 até 2019, a falta de prosseguimento do feito configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários correspondentes, consoante o enunciado 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso parcialmente provido.